Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-50.2023.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004292-50.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TABALDI & TABALDI LTDA - ME - CNPJ: 05.158.634/0001-90 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE).

GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
.
CONSUMIDOR ENQUADRADO NOGRUPOBOPTANTE
.
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária de energia se abstivesse de alterar o grupo tarifário de unidades consumidoras da parte autora do Grupo B para o Grupo A, mantendo-as no Grupo B
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à análise judicial consiste em:

(i) saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 poderia validamente condicionar o enquadramento tarifário no Grupo B à inexistência de
autoconsumo remoto entre unidades consumidoras no âmbito do SCEE; e

(
ii
) saber se a referida exigência pode ser aplicada retroativamente a consumidores já enquadrados no Grupo B, à luz dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da proteção à confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. Ao
criar
exigência por meio de norma infralegal, a ANEEL extrapolou sua competência regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita
e o
direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6º da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido
.

4
. Comprovada a regular adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (
SCEE
), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo
grupo

B

optante
, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

5
. Tal retroatividade normativa compromete os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, considerando que os consumidores realizaram investimentos significativos com base na regulamentação vigente à época.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao instituir vedação ao autoconsumo remoto para fins de enquadramento tarifário no Grupo B, criou restrição não prevista na Lei nº 14.300/2022, configurando extrapolação do poder regulamentar.

2. É inadmissível a aplicação retroativa de norma infralegal que comprometa situações jurídicas
consolidadas sob a vigência de regramento anterior, em afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à proteção à confiança.

3. A imposição de nova exigência normativa com efeitos pretéritos viola os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 11, § 1º; RN ANEEL nº 1.000/2021, art. 292; RN ANEEL nº 1.059/2023, art. 292, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, AI 1009428-69.2024.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJE 08/07/2024.

TJMT, AI 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023, DJE 18/08/2023.

TJMT, AI 1012523-10.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024, DJE 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Tabaldi
&
Tabaldi
Ltda. - ME, julgou procedente o pedido inicial, determinando que a requerida se abstivesse de alterar o grupo tarifário das
unidades consumidoras da autora do Grupo B para o Grupo A, mantendo-as no Grupo B.

Narra a parte autora que é titular das unidades consumidoras UC 3126249, UC 3126242 e UC 918987, todas originalmente enquadradas no Grupo Tarifário B com base nos critérios da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, e da Lei Federal nº 14.300/22. Alega que a ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.059/2023, instituiu novos critérios não previstos na legislação para impedir consumidores optantes do Grupo B e participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) de permanecerem nesse grupo tarifário, sobretudo com a vedação à prática do autoconsumo remoto. Sustenta a ilegalidade da inovação normativa da ANEEL, defendendo a prevalência do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

A sentença (ID 273844403) julgou

procedente o
s
pedido
s
,
condenando
a ré a se abster de alterar o Grupo Tarifário da autora, mantendo a UC 3126249 no Grupo B e determinando o retorno das UCs 3126242 e 918987 ao Grupo Tarifário B, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 273844404), sustenta, em síntese, que a sentença violou o princípio da legalidade ao afastar norma válida e eficaz da ANEEL, elaborada no exercício legítimo de sua competência regulatória. Argumenta que a exigência de inexistência de autoconsumo remoto visa garantir o equilíbrio tarifário e está em conformidade com a Lei nº 14.300/2022. Aduz que não há direito adquirido a regime tarifário, e que a Resolução nº 1.059/2023 não afronta contratos anteriores, aplicando-se apenas de forma prospectiva. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

C
ontrarrazões pela manutenção da sentença
(ID 273844409)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da exigência regulamentar inserida no inciso III do § 3º do art. 292 da
RN
ANEEL nº 1.000/2021, com redação dada pela RN nº 1.059/2023, que passou a vedar o enquadramento no Grupo Tarifário B de unidades consumidoras participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica
(SCEE)
que realizem autoconsumo remoto.

Sustenta a
concessionária
que a mencionada norma estaria em harmonia com o art. 11, § 1º, da Lei nº 14.300/2022 e teria por finalidade assegurar o equilíbrio técnico e econômico do sistema tarifário.

Entretanto, não assiste
razão
à apelante.

O art. 11, § 1º, da Lei nº 14.300/2022 confere ao consumidor a faculdade de optar pelo enquadramento tarifário no Grupo B, desde que respeitado o limite de potência nominal total dos transformadores, não fazendo qualquer menção à vedação de autoconsumo remoto.

Art. 11.

[...]

§ 1º
Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Ao estabelecer, por meio de norma infralegal, uma restrição que a lei não contempla, a ANEEL extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da CF/88), segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

É oportuno destacar que a estrutura tarifária do setor elétrico brasileiro distingue os consumidores em dois grandes grupos, com base na tensão de fornecimento
,
o
GRUPO
A, composto por unidades com tensão igual ou superior a 2,3 kV, cujas tarifas consideram demanda contratada e consumo, e o
GRUPO
B, formado por unidades de baixa tensão, faturadas unicamente pelo consumo de energia ativa.

Desde a edição da
RN
ANEEL nº 1.000/2021, previa-se expressamente a possibilidade de unidades do Grupo A optarem pelo regime do Grupo B, desde que a soma das potências nominais dos transformadores não excedesse 112,5 kVA (art. 292, I).

Art. 292.
O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I -

a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA;

Todavia, a superveniência da RN nº 1.059/2023 introduziu, de forma inovadora, o § 3º ao referido artigo, exigindo, além de critérios técnicos já previstos, que não haja alocação ou recebimento de excedentes de energia entre unidades distinta
s,
vedando, portanto, o autoconsumo remoto.

§ 3º
Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I -

possuir
microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora;

II
-
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.” (NR)
.

Tal inovação normativa exorbitou o poder regulamentar da ANEEL, ao estabelecer restrição não prevista na Lei nº 14.300/2022.

Essa exigência, ao atingir consumidores que já estavam enquadrados no Grupo B sob a égide da regulação anterior, afronta diretamente o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Ademais, compromete a razoabilidade da atuação administrativa, na medida em que impõe nova obrigação com efeitos retroativos, atingindo consumidores que investiram recursos vultosos em sistemas de geração distribuída confiando na estabilidade normativa vigente à época da contratação.

Nesse contexto, esta.
e
g
. Câmara já decidiu:

“[...] A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

(N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
”

A comprovação de que a parte autora aderiu regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos termos da regulamentação então vigente, é suficiente para preservar seu direito à manutenção no Grupo Tarifário B, especialmente diante da dúvida jurídica objetiva sobre a validade da restrição imposta pela RN nº 1.059/2023 às situações consolidadas por contratos legítimos e válidos.

O novo comando normativo, ao condicionar a continuidade do faturamento ao Grupo B à contratação compulsória de demanda
,
sob pena de exclusão do SCEE
,
revela-se incompatível com os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima do consumidor, razão pela qual deve ser afastado para preservar a higidez dos contratos preexistentes.

Nesse sentido:

“
[...]

A comprovação da regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela
Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

(N.U 1009428-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
.”

“
[...]

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

(N.U 1012439-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)
.”

“
[...]

Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução nº 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3º do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6º da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido.

[...]

(N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025